Tribunal: TJMT
Processo: 1046482-32.2025.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO No 1046482-32.2025.8.11.0001.
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
AGRAVANTE: RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS
AGRAVADO: NU PAGAMENTOS S.A.
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 07 a 09/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DÉBITO COMPROVADO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. MULTA POR AGRAVO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Recurso Inominado, mantendo a improcedência de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais, em que a parte autora alega negativação indevida por dívida de cartão de crédito no valor de R$ 65,04, enquanto a parte ré comprova a origem da contratação e do débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte ré comprovou a existência da relação contratual e a legitimidade do débito que ensejou a negativação; e (ii) estabelecer se a inscrição do nome da autora nos cadastros de inadimplentes configura ato ilícito apto a gerar indenização por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A parte ré comprova a relação contratual e a origem do débito mediante conjunto probatório consistente, composto por registros de pagamento, selfie com documento pessoal e telas sistêmicas corroboradas, nos termos da Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso e do art. 373, II, do CPC.
A apresentação de telas sistêmicas, quando acompanhadas de outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para demonstrar a contratação e a existência da dívida.
A parte autora não se desincumbe do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito, especialmente a quitação do débito, conforme art. 373, I, do CPC.
Comprovada a inadimplência, a inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito configura exercício regular de direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil.
A ausência de ilicitude na conduta da parte ré afasta o dever de indenizar por danos morais.
O Agravo Interno não apresenta fundamentos capazes de infirmar a decisão monocrática, justificando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento: "1. A comprovação da relação contratual e da origem do débito por meio de conjunto probatório idôneo, inclusive telas sistêmicas corroboradas, legitima a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes. 2. A negativação fundada em débito existente configura exercício regular de direito e não gera dano moral indenizável. 3. A ausência de prova da quitação do débito impede o reconhecimento da inexistência da obrigação. 4. O Agravo Interno manifestamente infundado autoriza a aplicação de multa nos termos do art. 1.021, § 4o, do CPC."
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I e II, e 1.021, § 4o; CC, art. 188, I; Súmula 34 da Turma Recursal de Mato Grosso.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, Turma Recursal, N.U 1088642-09.2024.8.11.0001, Rel. Aristeu Dias Batista Vilella, j. 10/02/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1046482-32.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RAFAEL COUTINHO DOS SANTOS - CPF: 052.326.261-24 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026